Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROCEDIMENTO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios constantes dos autos. O reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A inobservância do aludido procedimento não gera nulidade quando a vítima confirma o reconhecimento em juízo, afirmando, inclusive que já conhecia o réu de vista. O acervo probatório constante dos autos comprova a materialidade e a autoria dos crimes de roubo pelo réu, não havendo como acolher a tese de absolvição. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da causa de aumento descrita no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois basta que fique comprovada a efetiva utilização do artefato, consoante ocorreu na espécie. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, segundo dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal.